Tribunal: TJMT
Processo: 1007453-80.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007453-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Veículos, Por Terceiro Prejudicado, Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), ANDRE MAURICIO SCOLARO BORSATO - CPF: 020.339.641-32 (AGRAVANTE), RENATO TAPIAS TETILLA - CPF: 358.819.179-87 (AGRAVADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (PROCURADOR), ANA SKOLIMOSCKI BORSATO - CPF: 004.543.929-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AGOSTINHO BORSATO - CPF: 038.923.369-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO AGOSTINHO BORSATO - CPF: 350.444.549-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANDRE MAURICIO SCOLARO BORSATO

AGRAVADO(S):

RENATO TAPIAS TETILLA

TERCEIRO INTERESSADO:

ANA SKOLIMOSCKI BORSATO

TERCEIRO INTERESSADO:

AGOSTINHO BORSATO

TERCEIRO INTERESSADO:

MAURICIO AGOSTINHO BORSATO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIOS DE SALDOS BANCÁRIOS E AUTOMÓVEIS EM NOME DO FILHO DO EXECUTADO

- POSSÍVEL CONFUSÃO PATRIMONIAL COM FITO DE FRAUDAR CREDORES – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O EXECUTADO (PAI) E O TERCEIRO EMBARGANTE (FILHO) – PROCURAÇÕES DO EMBARGANTE AO EXECUTADO COM AMPLOS PODERES PARA A MOVIMENTAÇÃO DE

CONTAS BANCÁRIAS – CARRETA E SEMIRREBOQUE EM NOME DO EMBARGANTE UTILIZADO PELO EXECUTADO DEVEDOR - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de estarem registrados em nome do terceiro embargante (filho), se a carreta e semirremoque que foram bloqueados via RENAJUD era utilizado pelo executado (pai), a quem, inclusive, o filho embargante conferiu amplos poderes para a movimentação de contas bancárias, também bloqueadas, sugerindo possível confusão patrimonial, deve ser mantida a constrição provisória de tais bens ante os indícios de fraude à execução, sobretudo à míngua de evidências de que tais bloqueios sejam capazes de causar risco de lesão grave e/ou de difícil reparação.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANDRE MAURICIO SCOLARO BORSATO

AGRAVADO(S):

RENATO TAPIAS TETILLA

TERCEIRO INTERESSADO:

ANA SKOLIMOSCKI BORSATO

TERCEIRO INTERESSADO:

AGOSTINHO BORSATO

TERCEIRO INTERESSADO:

MAURICIO AGOSTINHO BORSATO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
ANDRE MAURICIO SCOLARO BORSATO

contra a decisão singular proferida nos

Embargos de Terceiro
n. 1012931-43.2022.8.11.0041 opostos incidentalmente na
Execução
n. 0004486-78.2007.8.11.0041 ajuizada por
RENATO TAPIAS TETILLA
em desfavor de
MAURICIO AGOSTINHO BORSATO e OUTROS
, a qual deferiu em parte a liminar requerida pelo embargante tão somente para
determinar o cancelamento da ordem de bloqueio das constrições de ativos financeiros que recaírem sobre as contas bancárias junto a instituição
Banco do Brasil
(Agência 3228-X - c.c 20501-X) e
Banco Santander
(Agência 0999 - c.c 000710132186), ambas de titularidade do agravante, à vista da natureza alimentar dos créditos nela existentes (laborais), mantendo os bloqueios perante a conta corrente e poupança da
Cooperativa Sicredi
(Agência 0810 c.c e poupança 96277-5), bem como as restrições de transferência do Semirreboque - Facchini, 2012/2012, placa EOE5D05, Renavam 478384858 e da SCANIA/R124, GA4X2NZ 400, 2004/2005, placa DBL2G75, Renavam 841371300.

Sustenta o recorrente que ao manter a restrição sobre a carreta boiadeira e o semirreboque de sua propriedade, a decisão agravada violou a impenhorabilidade dos bens móveis, necessários e úteis ao exercício da atividade profissional subsidiária do agravante embargante (art. 833, inciso V do CPC/15) – que é o transporte de semoventes (gado e bubalinos) – causando-lhe imensas perdas e prejuízos, visto que se encontra impossibilitado de realizar a circulação dos veículos nas rodovias para o transporte de gado em razão das restrições impostas nos autos da execução.

Aduz, igualmente, que o bloqueio de dos valores encontrados em sua conta corrente/poupança nº 96277-5 junto à
Cooperativa Sicredi
– sendo R$777,82 na poupança e R$7.074,40 na conta corrente – também viola o inciso IV do art.833 do CPC/15, vez que tais valores também constituem verba alimentar, oriundos dos subsídios e ganhos que o recorrente aufere como trabalhador autônomo na atividade subsidiária de transporte de semoventes.

Afirma que embora sua atividade principal seja a de engenheiro agrônomo – exercida perante empresa
Agrivalle Brasil Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas
, na qual é contratado como técnico de vendas, com salário base de R$10.417,00 – essa sua profissão nunca lhe impediu de realizar outra atividade para auferir rendas extras.

Anota que para a aquisição da sonhada carreta boiadeiro, necessitou realizar um empréstimo financeiro junto à
Cooperativa Sicredi,
no valor de R$65.500,00, através da emissão da
Cédula de Crédito bancário
de nº C00235960-06, para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas, em função da qual o mencionado bem foi dado que garantia fiduciária.

Registra que, em função da impossibilidade de exercer pessoalmente essa atividade secundária, mas apenas gerenciá-la, o agravante necessitava de pessoa de sua confiança e, por isso, optou por incumbir seu genitor, em razão de sua vasta experiência no exercício da atividade de motorista, para assumir o transporte de semoventes através do veículo que acabara de adquirir, o que foi plenamente aceito pelo seu pai.

Alega que as procurações mencionadas pelo exequente embargado, através das quais o agravante outorgou poderes ao seu genitor, o executado
Mauricio
, decorrem única e exclusivamente da necessidade do auxílio de
Mauricio
para o fechamento de negócios (transporte de cargas), desde que aprovados previamente pelo outorgante.

Argumenta que por mais que tenha outorgado poderes gerais e ilimitados, o mandatário, Sr.
Mauricio
, somente realizava as negociações, ou seja, o fechamento das cargas para transportes em nome do agravante quando este estava distante da cidade ou incomunicável, razão porque não há se falar em qualquer relação de confusão patrimonial, muito menos fraude capaz de justificar as constrições ora impugnadas.

Assevera que a manutenção das restrições de transferência dos veículos impostas nos autos da execução impossibilita a rodagem nas rodovias e o transporte dos semoventes, tendo em vista que para poder emitir as guias de transportes, devem os veículos estar sem qualquer restrição judicial ou pendências, correndo risco grave de serem parados em fiscalizações rotineiras pelas polícias estaduais e federais, o que lhe impediria de auferir a renda necessária ao pagamento do financiamento da carreta boiadeira.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada para o desbloqueio dos R$7.852,22, encontrados na sua conta corrente/poupança n. 962777-5, da Agência 0810, da
Cooperativa Sicredi
, bem como para como a revogação das restrições de transferência sobre os veículos (i) Semirreboque/Facchini, Placa EOE5D05 e (ii) Scania/R124 GA4x2NZ 400, Placa DBL2G75.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido consoante decisão de ID. n. 125760669.

Contrarrazões no ID. n. 125760669, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante dos autos consta, o genitor do ora agravante, Sr.
Mauricio Agostinho Borsato
, responde, junto com outros devedores, à
Execução de Título Extrajudicial para a Entrega de coisa incerta
n. 0004486-78.2007.8.11.0041, ajuizada pelo ora agravado em 16.03.2007, embasada na
Cédula de Produto Rural
n. 002/2005, através da qual os executados se comprometeram a entregar ao exequente a quantia de 10.000 (dez mil) sacas de 60 Kg de soja padrão tipo exportação.

Depois de muito diligenciar na procura de bens dos devedores executados que pudessem satisfazer o crédito pendente, o exequente, ora agravado, peticionou nos autos da execução para requerer o prosseguimento do feito, informando haver indícios de fraude à execução perpetrada por
Mauricio Agostinho Borsato
, mediante a confusão patrimonial com seu filho, o ora agravante.

Detalhou, nesse sentido, que o filho do citado executado outorgou procurações ao devedor, conferindo-lhe amplos poderes para movimentar contas bancárias em seu nome, inclusive tomar empréstimos.

Explanou ainda que, além disso, os veículos (carreta e semirreboque) que o mencionado executado se utiliza para o exercício de sua atividade econômica – que é o transporte de gado – está em nome do seu filho, o ora recorrente.

Diante disso, o juízo da execução deferiu o pedido do exequente e, por vislumbrar evidências mínimas de confusão patrimonial, deferiu em 07.04.2022, em caráter de urgência, os pedidos postulados pelo exequente, ora agravado, para a constrição dos veículos e busca de ativos financeiros em nome do terceiro – filho do executado –, enquanto se aguarda a instauração do contraditório do incidente de fraude à execução, justamente para evitar a prática de atos evasivos do devedor.

Nessa senda, o filho do executado e ora agravante, opôs, então, os
Embargos de Terceiro
n.
1012931-43.2022.8.11.0041 para requerer a o levantamento liminar das restrições sobre os mencionados automóveis e os desbloqueios dos valores constritos em suas as contas correntes e poupança.

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu apenas em parte a liminar dos embargos, para
determinar o cancelamento da ordem de bloqueio das constrições de ativos financeiros que recaírem sobre as contas bancárias junto a instituição
Banco do Brasil
(Agência 3228-X - c.c 20501-X) e
Banco Santander
(Agência 0999 - c.c 000710132186), ambas de titularidade do agravante, à vista da natureza alimentar dos créditos nela existentes (laborais), mantendo, porém, os bloqueios perante a conta corrente e poupança da
Cooperativa Sicredi
(Agência 0810 c.c e poupança 96277-5), bem como as restrições de transferência do Semirreboque - Facchini, 2012/2012, placa EOE5D05, Renavam 478384858 e da SCANIA/R124, GA4X2NZ 400, 2004/2005, placa DBL2G75 Renavam 841371300.

Inconformado, se insurge o terceiro embargante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Como bem consignou o juízo da execução quando do deferimento dos bloqueios
“
os documentos acostados no id. 69158888/69158889, dentre outros, corroboram com a assertiva no sentido de que há (a) concentração de controle das atividades de transporte de gado em mão do Executado Mauricio Agostinho Borsato e (b) confusão patrimonial entre o Executado e seu filho haja vista que os veículos utilizados pelo Executado para o desempenho da atividade comercial (transporte de gado) encontram-se em nome deste último.”
(ID. n. 125303657 - Pág. 3)

Aliás, ainda o juízo singular
, “o fato do Executado ter sido constituído como procurador do seu filho, André Maurício Scolaro Borsato, quem lhe outorgou amplos e ilimitados poderes para livremente movimentar contas bancárias, efetuar empréstimos, financiamentos e outros, aliado à inexistência de bens em nome do Executado e a ausência de localização de ativos financeiros, constituem fortes indicativos da união de desígnios entre o núcleo familiar ao ponto de proporcionar a prática de atos com o objetivo de camuflar a origem e destinação de receitas e patrimônios, e, com isso, ocultar bens passiveis de constrição.”
(ID. n. 125303657 - Pág. 3)

Importante aqui frisar que, conquanto alegue que conferiu poderes ao seu genitor para que este pudesse somente realizar as negociações, ou seja, o fechamento das cargas para transportes em seu nome, apenas nos momentos em que se encontrava distante da cidade ou incomunicável por conta de sua outra atividade, tal narrativa não conta com a verossimilhança esperada.

Isso porque, consoante se pode depreender da certidão de ID. n. 69158888 e da cópia do mandato de ID. n. 69158889, ambas dos autos executivos, as procurações para que o executado pudesse operar as contas bancárias supostamente pertencentes ao agravante foram outorgadas em
13.03.2013
e
30.08.2017
respectivamente, ao passo que o semirreboque de placa EOE5D05 e a carreta de placa DBL2G75 e – através dos quais o recorrente afirma exercer o seu negócio de transporte de animais – foram adquiridos por
ANDRÉ MAURÍCIO
em
02.09.2020
(ID. n. 69160142 - Pág. 2 dos autos da execução) e
29.09.2020
(ID. n. 125303663 - Pág. 1).

Logo, não faz nenhum sentido dizer que a outorga de poderes através das indigitadas procurações tivesse a finalidade de permitir a operação de um negócio de transporte de animais que somente veio a se perfectibilizar anos depois.

Além disso, a amplitude dos poderes conferidos pelo agravante ao executado, inclusive para firmar empréstimos em nome do mandante, não se coaduna com o argumento recursal de que
“o Sr. Mauricio somente realizava as negociações, ou seja, o fechamento das cargas para transportes em nome do Agravante/Embargante, quando este estava distante da cidade ou de alguma rede de comunicações.”

(ID. n. 125290695 - Pág. 24)

Desse modo, constata-se que não há, por ora, elementos probatórios suficientes para afastar os indícios de confusão patrimonial entre o embargante agravante e o seu pai, executado nos autos principais.

Ademais, a simples restrição da carreta e do semirreboque não impede o agravante, em princípio, de continuar a explorar a atividade de transporte de semoventes.

Ainda que assim não o fosse,
consoante lição de E
DUARDO
T
ALAMINI

“
a aferição do perigo na demora não tem como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida,
mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida
(considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos).”
(
in

TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

Logo, levando-se em consideração que o magistrado singular teve a diligência de excluir do bloqueio os ativos bancários do agravante compostos por créditos expressamente advindos de seu labor perante a empregadora
Agrivalle Brasil Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas
,

conveniente a manutenção da decisão agravada até que o juízo de origem tenha melhores elementos para analisar a potencial fraude à execução.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022